Tribunal: STF
Processo: HC 181941
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário no habeas corpus lá impetrado, RHC 120.495, in verbis:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo risco de reiteração delitiva – uma vezque os acusados teriam prosseguido na prática delitiva, mês mo após a instauração do procedimento criminal –, e pelo fato de estarem os recorrentes foragidos desde o início das atividades investigatórias, tanto que não foram encontrados em nenhuma das tentativas de intimação e, até o momento, os mandados de prisão expedidos não foram cumpridos.
    3. Se a autoridade decreta uma prisão preventiva, porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sustentada em decisão posterior à original, justifica-se, em tese, a manutenção da cautela para assegurar eventual aplicação da lei penal. Enquanto a ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não lhe poderá opor o sujeito passivo da medida um suposto "direito à fuga". Em verdade, no âmbito das relações processuais penais, o órgão legitimado a interpretar e aplicar a lei é apenas o juiz ou tribunal competente, investido do poder de dizer o direito (juris dicere). E, ao decidir sobre a liberdade ou algum outro bem ou interesse do indivíduo, erros que venham a ser cometidos deverão ser sanados pelo próprio Poder Judiciário, por meio dos mecanismos processuais próprios.
    4. Por tais motivos, a substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    5. Recurso não provido”.
    Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. 
    Em sede de habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes. 
    Afirma que os pacientes são “empresários que já atuam no ramo a mais de 10 anos, nunca tiveram nenhum problema semelhante, pois sempre trabalharam com transparência e clareza em todos os seus anos de atividade, o que ocorreu nestes últimos meses, é que sua empresa de fato não comportou a demanda de pedidos por questões operacionais, ninguém nunca teve a intensão de lesar ou de tirar proveito de ninguém”.
    Alega que “o argumento utilizado para a justificativa de decreto prisional por garantia da ordem pública em razão de estarem os Pacientes, ainda praticando os supostos golpes, não tem fundamento, haja vista, terem parado as atividades da empresa, como pode ser visto pelo argumento acima apresentado de que os clientes estavam sendo rejeitados pelos Requerentes”.
    Sustenta a defesa que “os Pacientes atualmente se encontram procurando saldar os débitos com os clientes que cancelaram suas entregas, fazendo por conta própria e voluntária os estornos”.
    Aponta que “a manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto não foram apresentados quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito”.
    Pontua que “os Respeitáveis Desembargadores, se restringiram apenas em apresentar fundamentação jurídica a ser aplicada, sem no entanto apreciar os fatos apresentados pelos Requerentes, nem tão pouco, os Documentos por estes apresentados, seque foram citados”.
    Defende, ainda, que “os fatos por si só já demonstram a inexistência de crime neste procedimento, haja vista, a inexistência de dolo na conduta dos agentes, os Recorrentes nunca tiveram intenção nenhuma em lesar quem quer que seja, pelo contrario, a intensão era de efetuar o serviço”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO AO DECRETO DE MANDADO DE PRISÃO dos pacientes, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, para que possa aguardar o julgamento em liberdade.
    b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;
    c) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que os acusados teriam prosseguido na prática delitiva, mesmo após a instauração do procedimento criminal, e pelo fato de estarem os recorrentes foragidos desde o início das atividades investigatórias, tanto que não foram encontrados em nenhuma das tentativas de intimação e, até o momento, os mandados de prisão expedidos não foram cumpridos. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, comprovada a condição de foragido do acusado, é válida a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Da mesma forma, a presença de indícios concretos da reiteração na prática da conduta ilícita é elemento bastante para justificar a imposição da cautela extrema. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    (…)
    Quanto à afirmação constante do recurso defensivo de que os réus permanecem foragidos porque entendem que a ordem de prisão exarada pelo Juízo singular é ilegal e que, uma vez cessada tal situação, eles se comprometem a comparecer a todos os atos do processo, reitero, com a vênia dos que pensam em contrário, meu entendimento de que não se pode conceder ao acusado a legitimação para deliberar se a prisão (ou a decisão que arbitrou medidas cautelares diversas) é ou não legal. Evidentemente que, do ponto de vista subjetivo, ele pode até assim entender, mas se há um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária competente, não há falar em "direito à fuga", pois quem decide se uma decisão judicial é legal ou não é o próprio Poder Judiciário. A ação penal, com todos os seus consectários lógicos, constitui reafirmação do primado da autoridade estatal, verdadeira expressão de sua soberania. Essa é a clássica lição, entre outros, de Alfredo de Marsico, in verbis:
    (…)
    Ademais, o Estado, no exercício de sua atividade jurisdicional, outorga faculdades, direitos e poderes às partes, ao tempo em que lhes impõe ônus, obrigações e sujeições. O indivíduo, nessa relação, não é mais, por óbvio, aquele súdito a quem só cabia cumprir, bovinamente, as ordens do monarca; é um cidadão, regido por um Estado Democrático de Direito, com o qual simbolicamente celebra, para a convivência em sociedade, um pacto de consentimento (na dicção de Locke), em razão do qual somente a preservação da autoridade estatal garante o respeito às suas próprias liberdades públicas, ainda que, paradoxalmente, esteja uma delas, in casu, a liberdade de locomoção, temporariamente suprimida.
    Evidentemente que poderá haver ordens formal e/ou materialmente ilegais e, contra essas emanações do poder estatal, a resistência é um direito natural. Sem embargo, no âmbito das relações processuais penais, o órgão legitimado a interpretar e aplicar a lei é apenas o juiz ou tribunal competente, investido do poder de dizer o direito (juris dicere). E, ao decidir sobre a liberdade ou algum outro bem ou interesse do indivíduo, erros que venham a ser cometidos deverão ser sanados pelo próprio Poder Judiciário, por meio dos mecanismos processuais próprios, entre os quais o mais festejado, o habeas corpus.
    Logo, e trazendo o discurso para o caso concreto, se a autoridade judiciária decreta, fundamentadamente, uma prisão preventiva porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sopesada em decisão posterior à original, justifica-se a manutenção da cautela extrema, na forma do art. 312, c/c art. 282 do CPP, para assegurar eventual aplicação da lei penal.
    Com essas observações, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva dos recorrentes. 
    II. Insuficiência e inadequação das cautelares diversas
    Da mesma forma, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    Nesse sentido:
    (…)
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”.
    In casu, o Tribunal a quo assentou que “na hipótese, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo risco de reiteração delitiva”, destacando, ainda, o “fato de estarem os recorrentes foragidos desde o início das atividades investigatórias”. 
    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime e a existência de risco de fuga. Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018).
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente